Tribunal: TJSP
Processo: 1004103-19.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA DE RIGOR A CONDENAÇÃO DA RÉ EM PROMOVER SUA MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA OFERTADO PELA DEMANDADA, NOTADAMENTE DIANTE DE SUA APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO - ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO NO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA DE RIGOR A CONDENAÇÃO DA RÉ EM PROMOVER SUA MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA OFERTADO PELA DEMANDADA, NOTADAMENTE DIANTE DE SUA APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO - ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO NO "ENSINO MÉDIO" NÃO INVIABILIZA SUA MATRÍCULA – INDISPENSÁVEL PRÉVIA APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO PARA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR - EXIGÊNCIA AMPARADA PELA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI 9.394/1996) – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA QUE SE TEM POR INDEVIDAMENTE ATACADA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.